Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DINHEIRO E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO NO BIS IN IDEM NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de o réu não ter sido flagrado pelos policiais vendendo substância entorpecentes, essa constatação é irrelevante para elucidação da autoria delitiva, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, sendo suficiente, portanto, para fins de condenação, apenas a comprovação de uma conduta típica, no caso, de trazer consigo drogas.
2. Levando-se em consideração as circunstâncias da apreensão, como o fato de o flagrante ter se dado em local conhecido como ponto de tráfico, a quantidade e a forma de acondicionamento individualizado, estando a droga envolta em plástico, pronta para comercialização; a fuga do agente ao ver os policiais; e a quantidade em dinheiro em espécie, é também inegável que estava destinada à difusão ilícita.
3. Ante a comprovação nos autos, mediante prova testemunhal válida e idônea, de que o réu dispensou, durante a fuga do local de crime, bolsa contendo dinheiro e grande quantidade de entorpecente (30 porções de crack acondicionadas em plástico), impõe-se a rejeição dos pleitos absolutório e desclassificatório para o delito de porte de droga para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
4. Não implica em dupla punição pelo mesmo fundamento legal, tampouco violação ao princípio da no bis in idem, a utilização concomitante da reincidência, tanto como agravante genérica na segunda fase da dosimetria da pena, quanto circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto a primariedade é requisito legal cumulativo indispensável, por força de lei. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conquanto a pena aplicada seja inferior a oito anos, deve ser mantido o regime fechado, porquanto a reincidência, por si só, justifica a manutenção desse regime mais gravoso, nos termos art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.